Tribunal: TJBA
Processo: 0300073-02.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300073-02.2012.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
LORENA ROCHA DE REZENDE RENAULT, CAMILA CERQUEIRA DE QUEIROZ, PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO

APELADO: POLY EMBALAGENS LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO AUGUSTO GARBELOTTO, FILIPE DE CAMPOS GARBELOTTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA COBRANÇA DE IPTU. ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR. ACOLHIDA. CONDENAÇÃO DO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS MANTIDA. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

A legitimidade ativa da autora para cobrança do IPTU não se comprova, pois não demonstrou ser proprietária, possuidora ou titular do domínio útil do imóvel, tampouco que suportou o pagamento do tributo, tornando inexigível judicialmente tal encargo.

A ilegitimidade passiva do segundo Apelante é reconhecida, uma vez que sua assinatura constou apenas no campo destinado às testemunhas, não tendo assumido formalmente a fiança exigida pelo art. 819 do Código Civil.

Mantém-se a condenação relativa aos aluguéis vencidos e demais encargos locatícios (água, luz, telefone e condomínio), diante da comprovação de inadimplemento e da ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Com a reforma parcial da sentença, configura-se a
sucumbência recíproca,
de modo
que as partes
devem arcar
com os honorários advocatícios proporcionalmente à metade do valor fixado, preservando o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n
º

0300073-02.2012.8.05.0150
,
em que figuram, como
Apelante
s
- GE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
e
GILBERTO DE SOUZA AMORIM
e,
como

Apelad
a
-
POLY EMBALAGENS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

reformando
parcialmente

a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/
BA
,

R/3